Tribunal: TJBA
Processo: 8027885-37.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8027885-37.2020.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARCIO EMANUEL PIRES SILVA

Advogado(s): ANDRE HARRISSON FERREIRA DE ALBUQUERQUE

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. APLICAÇÃO DO PISO SALARIAL PREVISTO NO ART. 16 DA LEI FEDERAL Nº 7.394/85. ADPF Nº 151/DF. IMPOSSIBILIDADE. SERVIDOR SOB VÍNCULO ESTATUTÁRIO.
LEI FEDERAL INSTITUÍDA PARA SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS E TRABALHADORES DA INICIATIVA PRIVADA, SUBMETIDOS À CLT. IMPETRANTE SUBMETIDO A LEGISLAÇÃO ESTADUAL ESPECÍFICA. DISPOSIÇÃO DO ART. 37, X, DA CF. AUTONOMIA DO ENTE FEDERATIVO PARA LEGISLAR SOBRE O REGIME JURÍDICO DOS SEUS SERVIDORES. GARANTIA PREVISTA NO ARTIGO 39, § 3º DA CF/88. APLICAÇÃO DA LEI POR ISONOMIA. DESCABIMENTO. AFRONTA ÀS SÚMULAS VINCULANTES 04 E 37 DO STF. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO.
SEGURANÇA DENEGADA.

DA PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA FACE À ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO
MANDAMUS
COMO SUBSTITUTIVO DE AÇÃO DE COBRANÇA.

1.

O impetrante, Técnico em Radiologia, sob o vínculo do Regime Estatutário, pretende o reconhecimento de eventual direito à integralidade do piso salarial previsto no art. 16 da Lei Federal nº 7.394/85, não havendo que se falar em ação de cobrança de valores retroativos.

DO MÉRITO

2. A Lei Federal nº 7.394 de 29 de outubro de 1985, foi instituída para servidores públicos federais e trabalhadores da iniciativa privada, submetidos à CLT, não se enquadrando ao caso do impetrante, vez que mantém vínculo empregatício com o Governo do Estado da Bahia, admitido sob o Regime Estatutário, devendo ser submetido às leis estaduais que regem a matéria.

3. A remuneração dos servidores públicos somente poderá ser fixada ou alterada por legislação específica (art. 37, X, da CF), e, por isso, a Constituição Federal, em seu o artigo 39, § 3º, garante aos entes federativos autonomia para legislar e dispor sobre o regime jurídico de seus servidores.

4. Com fundamento na garantia de autonomia política e administrativa protegida pela Constituição Federal, o Estado da Bahia editou, além da Lei Estadual nº 6.677/94, que veicula o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado, a Lei Estadual nº 11.373, de 05 de fevereiro de 2009, destinada a reestruturar o Grupo Ocupacional Serviços Públicos de Saúde, inclusive dispondo acerca da remuneração dos servidores, as quais deve se submeter o impetrante.

5. Descabida a aplicação da mencionada lei federal por isonomia, por afronta às Súmulas Vinculantes 04 e 37 do STF, que veda ao Poder Judiciário, o qual não possui função legislativa, o aumento de vencimentos dos servidores e fixação de piso salarial.

6. Inexiste, pois, o direito líquido e certo do impetrante, sendo inaplicável o piso salarial previsto na Lei Federal nº 7.394/85 aos servidores públicos estaduais regidos pelo Regime Estatutário.

SEGURANÇA DENEGADA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº
8
027885.37.2020.805.0000
, em que figura como impetrante
Marcio Emanuel Pires Silva
e impetrados o
Governador do Estado da Bahia e Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça da Bahia
DENEGAR
a segurança, pelas razões a seguir expendidas.